Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa executada
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de faturamento da empresa devedora para satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, devendo ser observados requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial (AgInt no REsp n. 1.592.597/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020).
4. Na hipótese, foi realizada apenas uma tentativa de bloqueio de valores pelo Sisbajud, consulta ao Renajud e expedição de ofício à empresa parceira. E há diversas medidas possíveis para a localização de bens penhoráveis da devedora como, por exemplo, as adotadas pelo juízo após a interposição deste agravo (expedição de ofício às sociedades de venda de passagens aéreas indicadas para recolhimento de créditos presentes e futuros referentes a vendas de passagens aéreas para linhas operadas pela Executada), além da consulta ao sistema Sisbajud na modalidade reiterada.
5. Destarte, não esgotadas as medidas ordinárias para a localização de bens penhoráveis da devedora, deve ser mantida a decisão que indeferiu a penhora de faturamento da empresa.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.